Tribunal: STF
Processo: RE 1265640
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (fl. 1, Vol. 13):
    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEM O CORRESPONDENTE INCREMENTO REMUNERATÓRIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RECONHECIMENTO DE INOVAÇÃO RECURSAL FRAGMENTÁRIA. SÉTIMA HORA DE TRABALHO. FATO INCONTROVERSO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. OCORRÊNCIA DE DECESSO VENCIMENTAL. RETORNO DA EXIGÊNCIA MÍNIMA DE FORÇA DE TRABALHO PARA SEIS HORAS ININTERRUPTAS POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA QUE FOI SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS PELO ENTE ESTATAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO OBJURGADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
    - É desnecessária a conversão do processo em diligência, com o escopo de averiguar se, de fato, houve inovação recursal, sendo suficiente o mero exame intrínseco da contestação apresentada para vislumbrar a ausência do enfrentamento de temas suscitados na exordial.
    - No recurso apelatório, o demandado argumentou que as autoras não demonstraram o labor em horas excedentes, bem como que os servidores ocupantes de cargos de chefia ou assessoramento trabalham em regime de dedicação integral. Todavia, não discorreu acerca dos referidos assuntos em nenhum momento de sua defesa, razão esta que enseja a preclusão consumativa, havendo, inclusive, a possibilidade de a inovação ser cognoscível de ofício. 
    - Em sessão administrativa ocorrida no dia 07 de janeiro de 2015, este Tribunal editou a Resolução nº 01/015, cujos termos aprovam a redução da jornada de trabalho, restabelecendo a carga horária de seis horas ininterruptas de labor. O fundamento adotado para aprovação do ato, à época, prestou observância ao teor do julgamento do ARE nº 660.010, com reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, o qual fixou a tese de inconstitucionalidade do aumento da jornada laborativa dos servidores públicos sem a devida contraprestação remuneratória, sendo esta a hipótese vislumbrada nos autos, não tendo o agravante demonstrado, de modo satisfatório, a dissonância da conjuntura em pauta em relação ao paradigma julgado pelo STF.
    - “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. (…) No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. (…) Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. (...) (STF, RE n.º 660.010/PR, Rel.:Min. Dias Toffoli, Plenário, D.J.:30/10/2014)”
    No apelo extremo (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, XIII; e 37, I e II, da CF/1988, pois (a) inexiste “direito ao servidor público civil de permanecer sendo regido por determinada lei, de ser regrado por certo regime jurídico, o que torna falaciosa a argumentação de direito adquirido dos autores” (fl. 3, Vol. 15); (b) “no caso dos servidores judiciários, (…) a jornada de trabalho diária é aquela definida na Resolução CNJ n.º 88/2009, nas Resoluções TJ n.º 33/2009 e 14/2014 e na Lei Complementar n.º 58/2003, sendo admitidas as 7 horas ininterruptas ou as 8 horas com intervalo” (fl. 6, Vol. 15); (c) “a aplicação de uma jornada ou outra é faculdade do Poder Judiciário, não sujeita a reajuste, uma vez que a jornada integral já se encontra devidamente incorporada na remuneração daqueles servidores” (fls. 6-7, Vol. 15).
    Admitido o Recurso Extraordinário (Vol. 19), o ilustre Presidente desta CORTE determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 514 da repercussão geral (Vol. 21).
    Todavia, a Presidência do TJPB reenviou os autos ao STF, ao entendimento de que a matéria debatida no precedente paradigma é diversa da ora em análise (Vol. 23).
    É o Relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    No tocante à alegação de afronta à ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 13):
    “A controvérsia recursal orbita em torno do direito das autoras ao recebimento de uma hora extra diária, decorrente da ultrapassagem da jornada de trabalho, durante o ínterim em que vigorava a Resolução nº 88/2009, do Conselho Nacional de Justiça, que aumentou a carga laborativa dos servidores do Poder Judiciário Estadual, sem a contrapartida da elevação da verba remuneratória. 
    Da análise do encarte processual, mostra-se inconteste que as recorridas são servidoras públicas pertencentes aos quadros deste Tribunal de Justiça. 
    Outrossim, é fato público e insigne que a edição da Resolução nº 88/2009, do CNJ, foi acatada por esta Egrégia Corte. 
    Ocorre que, em sessão administrativa ocorrida no dia 07 de janeiro de 2015, este Tribunal editou a Resolução nº 01/015, cujos termos aprovam a redução da jornada de trabalho, restabelecendo a carga horária de seis horas ininterruptas de labor. 
    O fundamento adotado para aprovação do ato, à época, prestou observância ao teor do julgamento do ARE nº 660.010, com reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, o qual fixou a tese de inconstitucionalidade do aumento da jornada laborativa dos servidores públicos sem a devida contraprestação remuneratória, sendo esta a hipótese vislumbrada nos autos. 
    Fixadas estas premissas, entendo pelo desprovimento do recurso interposto, tendo em vista que o agravante não demonstrou, de modo satisfatório, a dissonância da conjuntura em pauta em relação ao paradigma julgado pelo STF. 
    Na realidade, convém destacar a identidade indubitável do caso concreto com o que foi objeto de julgamento pelo Excelso Pretório, cuja ementa, por oportuno à espécie, segue transcrita:
    (…)
    Da leitura do julgado acima transcrito, percebe-se que o STF vem decidindo, de forma reiterada, no sentido de não ter o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, salvo se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a conjectura em estudo. 
    Portanto, diante do entendimento pacificado, expressamente, por aquela Corte Suprema, ratifico o posicionamento monocrático firmado na decisão combatida (Id n. 1657042), reconhecendo, assim, a improcedência da pretensão recursal diante da insubsistência dos argumentos delineados na súplica ora em análise. 
    Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se o acórdão objurgado em todos os seus termos. É como voto 
    Ao assim decidir, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do ARE 660.010-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 514), cuja tese fixada foi a seguinte:
    “a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos”. 
    A propósito, veja-se a ementa do referido julgado:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 
    1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”.
    2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.
    3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.
    4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70.
    5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes.
    7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.” (ARE 660.010, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2015)
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral no ARE 660.010-RG/PR (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 514). 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1.265.720-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 6/7/2020)
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no julgamento do ARE 660.010-RG/PR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, na hipótese de ampliação de jornada de trabalho sem o correspondente aumento de remuneração e fixou a seguinte tese: A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.116.929-Segundo-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/6/2020)
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente